Tribunal: CARF
Processo: 13851.901454/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901454/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado e provado que o saldo credor trimestral do IPI foi integralmente
utilizado para dedução/compensação de débitos de decêndios imediatamente
subsequentes, escriturados no RAIPI, mantém-se a não homologação do
PER/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Recife/PE,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI e não homologou a Declaração de
Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A DRF em Araraquara/SP indeferiu o ressarcimento pleiteado e não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que o saldo credor trimestral, apurado para o 4o trimestre de 2004,
declarado/compensado na Dcomp em discussão, fora integralmente utilizado pelo contribuinte,
conforme Despacho Decisório às fls. 69 e demonstrativos às fls. 70/74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901454/2010-19
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.282 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901454/2010-19

Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento do PER e a homologação da Dcomp, alegando
razões, assim resumidas por aquela DRJ:
...
a
interessada
protocolou
tempestivamente
sua
manifestação
de
inconformidade, cujas razões resumidamente são essencialmente que o valor do
crédito acumulado no trimestre-calendário especificado seria suficiente para a
compensação declarada para fins de homologação pela Receita Federal. Junta
documentos. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência do Despacho
Decisório, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, para se
cancelar o débito fiscal reclamado.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 11-40.648, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
INEXISTENTE
PARA
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA.
É inexistente o valor de saldo credor disponível para compensação na data da
transmissão do PER/DCOMP em foco, o que foi corretamente demonstrado nos anexos
ao despacho decisório. A manifestação de inconformidade não logrou trazer aos autos
documentos capazes de sustentar sua pretensão. A alegação de que subsiste saldo credor
referenciado ao trimestre-calendário especificado não pode ser sustentada pelo teor da
manifestação de inconformidade e documentos anexos. Mantém-se a decisão exarada
pela repartição fiscal de origem.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento “para fins de reconhecer a nulidade do auto de infração e do lançamento tributário levado a efeito,
nos termos da fundamentação jurídica acima aduzida”.
No recurso, limitou-se a discorrer sobre o PER transmitido, reproduziu o
demonstrativo de apuração do saldo credor do IPI, aceito pela Fiscalização, no qual se apurou
exatamente o valor declarado/compensado na Dcomp em discussão; salientou que o programa
PER/Dcomp detalha todas as notas de aquisição, CNPJ dos emitentes, automaticamente destaca
o valor do IPI que confere com o Livro RAIPI. Apresentou cópia da DIPJ de 2005 com as
apurações descritas; essa documentação foi suficiente para a aprovação do seu pedido de
ressarcimento.
Posteriormente, fez um aditamento ao recurso voluntário, às fls. 245/247, sem
contudo, apresentar quaisquer alegações contra a fundamentação utilizada pela autoridade de
primeira instância, se limitando a informações genéricas sobre o PER e a origem dos créditos
aproveitados, requerendo “... a nulidade do auto de infração e do lançamento tributário levado a
efeito, nos termos da fundamentação jurídica aduzida...”.
Ainda descontente com o recurso voluntário e com o aditamento apresentados, fez
um novo aditamento às fls. 280/289, alegando, em síntese, erro no preenchimento do
PER/Dcomp (fls. 281) e que “Verifica-se, claramente, que o erro de preenchimento encontra-se nos
2°, 3° e 4° trimestres de 2007, erros determinantes para o entendimento da DRF/Araraquara de que o
saldo credor da Recorrente fora utilizado, podendo ser assim demonstrado (Doc. 04)” (fls. 286/289):
ao final, requereu o deferimento do PER e a homologação da Dcomp.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.282 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901454/2010-19

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
A análise e julgamento da suscitada preliminar de “nulidade do auto de infração e do
lançamento tributário levado a efeito” ficou prejudicada. Em primeiro lugar, porque os presentes autos
não tratam de auto de infração e nenhum lançamento de ofício foi realizado contra a recorrente;
em segundo lugar, porque a recorrente não apresentou quaisquer razões para fundamentar sua
alegação.
Assim, não conheço dessa matéria.
II) Mérito
A questão de mérito restringe-se ao direito de a recorrente ressarcir-se do valor
declarado/compensado na Dcomp em discussão e, consequentemente, à homologação das
compensações declaradas.
Conforme verificamos dos autos, a Autoridade Administrativa reconheceu o
direito de a recorrente aproveitar os créditos escriturados no Livro RAIPI, apurados para o 4o
trimestre de 2004, no valor de no valor de R$12.654,89, que foi o valor declarado/compensado
no PER/Dcomp em discussão.
No entanto, aquela autoridade não homologou a Dcomp, sob o fundamento de que
aquele saldo credor foi transportado para o 1o decêndio de janeiro de 2005 e integralmente
utilizado para dedução de débitos daquele decêndio e seguintes, conforme demonstrado e
provado no “DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO”, às fls.
71/72, parte integrante do despacho decisório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob o fundamento da inexistência da disponibilidade do valor
declarado/compensado e que a recorrente não apresentou documentos comprovando seu direito,
ou seja, que o saldo credor apurado para o trimestre de 2004 não foi utilizado para dedução de
débitos de decêndios de janeiro de 2005 e seguintes.
No recurso voluntário inicial, a recorrente limitou-se a discorrer sobre o PER
transmitido, salientou que o programa PER/Dcomp detalha todas as notas de aquisição, CNPJ
dos emitentes e automaticamente destaca o valor do IPI que confere com o Livro RAIPI; no
primeiro aditamento, também não apresentou quaisquer alegações contra a fundamentação
utilizada pelas referidas autoridades, limitando-se a informações genéricas sobre o PER e a
origem dos créditos aproveitados, insistindo na nulidade do auto de infração e do lançamento
tributário levado a efeito, quando estes não existiram; e, no segundo e último aditamento, alegou
erro no preenchimento do PER/Dcomp, literalmente: “Verifica-se, claramente, que o erro de
preenchimento encontra-se nos 2°, 3° e 4° trimestres de 2007, erros determinantes para o
entendimento da DRF/Araraquara de que o saldo credor da Recorrente fora utilizado, podendo ser
assim demonstrado (Doc. 04)”
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.282 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901454/2010-19

A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim dispõe,
quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, a recorrente, em momento algum, carreou aos autos quaisquer
documentos, fiscais e/ ou contábeis, comprovando erro na escrituração e, consequentemente, na
apuração do saldo credor trimestral, apurado para o 4o trimestre de 2004, declarado/compensado
na Dcomp em discussão.
Especificamente, quanto à alegação de erro no PER/Dcomp, suscitada no segundo
aditamento ao recurso voluntário, ao contrário do seu entendimento, o saldo credor do IPI
declarado/compensado na Dcomp em discussão refere-se ao 4o trimestre de 2004, conforme
consta do despacho decisório às fls. 69 e da própria manifestação de inconformidade.
Assim, não provado o alegado erro no preenchimento do PER, mantém-se a não
homologação da Dcomp.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso do contribuinte e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 381
DF CARF MF
Original